Tribunal: CARF
Processo: 10183.000166/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.000166/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.402 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
BRT LOGISTICA INTEGRADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
apenas, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.000166/2009-25
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.000166/2009-25

Por meio dos autos de infração, fls. 1370 a 1461, são exigidas da contribuinte
acima identificada as importâncias relacionadas na seguinte tabela, referente ao ano-calendário
2005 e 2006 , apuradas em conformidade com o regime de apuração do lucro presumido,
acrescidas de multa de ofício de 75% e de juros de mora.

DO IRPJ
O lançamento do IRPJ decorreu da constatação de OMISSÃO DE RECEITA da
atividade (receita não declarada) e de depósitos bancários de origem não comprovada, referente a
depósitos e investimentos, realizados junto a instituições financeiras, em que o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem os
recursos utilizados nessas operações. A base de cálculo foi composta por:
Receita de prestação de serviço não declarada.
Conforme descrito pela autoridade fiscal, “em análise dos documentos
apresentados constatei que o contribuinte reconheceu parte da movimentação bancária como
receitas de serviços prestados (fls. 1337/1338 volume III - parte desta receita não foi declarada
em DIPJ e não declarada em DCTF), sendo assim, foi efetuado o lançamento de ofício como
“Omissão de Receitas” considerando os valores já pagos”.
Fundamento Legal: artigos 224 e 518 do RIR/99.
Valores não reconhecidos pelo contribuinte como serviços prestados e
contabilizados como empréstimos de terceiros.
Assim descreveu a autoridade fiscal:
Outra parte da movimentação bancária o contribuinte escriturou como empréstimo contraído com
terceiros.
- Em 26/01/2009 o contribuinte foi intimado a apresentar os livros diários autenticados e a
comprovar com documentos idôneos os valores lançados no livro Razão – conta outras
obrigações, sub-conta contas a pagar, item empréstimos com terceiros, apresentando os contratos
referentes a cada empréstimo, comprovantes de depósitos dos empréstimos, comprovantes dos
valores pagos referentes a cada empréstimo, conforme pactuados nos contratos;
- Em 20/01/2009 o contribuinte apresentou os livros diários autenticados;
- Em 30/01/2009 o contribuinte apresentou um contrato particular de mútuo, com a empresa
UEMURA E HOSSODA LTDA, CNPJ 06.035.642/0001-02 (empresa com fiscalização em
andamento – movimentação financeira incompatível), contrato de Mútuo SEM REGISTRO. Em
análise ao contrato apresentado verifiquei que foi pactuado em termos genéricos “o suprimento
far-se-á segundo as necessidades de caixa da MUTUARIA, mediante cheque ou moeda corrente,
SEM LIMITE DE VALOR e a restituição dos valores emprestados será na medida das
possibilidades de caixa da MUTUARIA, sem juros”.
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.000166/2009-25

Em análise das segundas vias dos depósitos efetuados na conta da MUTUARIA, encaminhados
tendo em vista a RMF, não constam como depositária a empresa UEMURA HOSSODA.
Em análise aos extratos bancários da empresa UEMURA E HOSSODA (processo adm. No
10183.000344/2009-18) não foram encontrados saques na conta da MUTUANTE no valor dos
depósitos realizados na conta da MUTUARIA, na mesma data dos depósitos ou em datas próxima;
portanto não ficou comprovada a transferência dos numerários emprestados, nem a restituição
dos valores à mutuante.
Outro fato relevante, é que os empréstimos foram feitos de forma gratuita, entre empresas de
quadro societário diferente e sem vínculos para justificar essa modalidade de empréstimo.
Do exposto, foi efetuado lançamento de ofício “DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA”, tendo como base de cálculo os valores não reconhecidos pelo contribuinte
como serviços prestados e contabilizados como empréstimos de terceiros.
Da CSLL, PIS e COFINS
Como lançamentos decorrentes da matéria tributável apontada no lançamento de
IRPJ, foram lavrados também autos de infração a título de Contribuição para o PIS, de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, conforme descrito nos Autos de Infração.
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada apresentou as impugnações referente a COFINS (fls. 1456/1461); ao
PIS (fls. 1462/1467); a CSLL (fls. 1468/1473) e ao IRPJ (fls. 1474/1479).
Em razão da semelhança entre as impugnações, cujas modificações se referem tão
somente ao tipo de tributo e ao valor lançado, transcreve-se, a seguir, as alegações da
impugnante referente ao IRPJ, em síntese:
Em preliminar:
Por se tratar de vício insanável, pugna pela nulidade do auto de infração em razão
de que a autoridade fiscal, ao efetuar a constituição do crédito tributário referente ao IRPJ –
Lucro Presumido, não considerou os valores das operações financeiras efetivamente realizadas e
devidamente registradas nos livros comerciais da empresa, efetuando o lançamento unicamente
baseado nos extratos bancários.
Quanto ao mérito:
i.
declara que os valores utilizados pela fiscalização, com base nos livros
fiscais “Registro de Saídas” e Registro de Apuração do ICMS” são
corretos e se refletem a efetiva prestação de serviços de transporte
rodoviário realizados, conforme detalhado no Demonstrativo de
Receitas Escrituradas, em anexo;
ii.
que os depósitos e investimentos efetuados pela empresa em
instituições financeiras têm como origem o contrato de mútuo firmado
em 29 de novembro de 2004 com a empresa Uemura e Hossoda Ltda,
CNPJ 06.035.642/0001-02.
iii.
que a impugnante registrou individualmente os valores efetivamente
recebidos e das devoluções efetuadas para a empresa Uemura e
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.000166/2009-25

Hossoda Ltda como “Empréstimo de Terceiros” do grupo Outras
Obrigações – Contas a Pagar.
iv.
que a simples existência dos depósitos bancários não constituem, na
realidade, fato gerador do IRPJ, pois não caracterizam disponibilidade
econômica de renda, visto que, no presente caso, inexiste nexo causal
entre cada depósito e o fato que representa omissão de receita.
v.
que os valores creditados na conta corrente bancária nos anos de 2005
e 2006 configuram operações de empréstimos da empresa Uemura e
Hossoda Ltda e não se enquadram na condição de receitas omitidas.
vi.
que a fiscalização incluiu indevidamente os seguintes valores na base
de cálculo do imposto de renda, nos seguintes períodos:
a. 1o/Trimestre de 2005 – no mês de janeiro a fiscalização
considerou no demonstrativo (fls. 880), relativo ao Banco
Bradesco, c/c 1462/30971-0 o valor de R$ 19.246,30 enquanto
que o extrato correspondente ao período considerado acusa o
valor de R$ 16.246,30 (fls. 76);
b. 1o/Trimestre de 2006 – no mês de fevereiro ocorreu um crédito
de R$ 113.229,90 (fls. 131) cujo remetente dos recursos foi a
empresa Sul América Cia Nacional de Seguros e referente a
pagamento de indenização por sinistro em veículo e ainda
devolução de saldo
aplicado no Consórcio
Nacional
Volkswagen, no valor de R$ 89.432,09 (fls. 140) gerando
majoração indevida de R$ 202.661,99 na base de cálculo no
mês de fevereiro/2006, tudo relativo ao Bradesco, c/c
1462/30971-0;
c. 2o/Trimestre de 2006 – no mês de maio, a fiscalização
considerou no demonstrativo (fls. 899), relativo ao Bradesco,
c/c 1462/30971-0, o valor de 12.671,96 enquanto que o extrato
correspondente ao período considerado acusa o valor de R$
11.671,96 (fls.89) gerando uma diferença a maior de R$
1.000,00. O depósito efetuado de R$ 61.940,08 (fls.185)
efetuado no Bradesco em 10/05/2006 foi estornado no dia
seguinte (fls. 186) gerando majoração indevida na base de
cálculo de R$ 61.940,08 no mês de maio de 2006. Neste
mesmo trimestre, mo mês de junho de 2006, foi efetuado o
depósito de R$ 50.000,00 (fls. 197) em 01 de junho e estornado
em 02 de junho, gerando majoração indevida da base de
cálculo de R$ 50.000,00 (fls. 199) em junho de 2006. No
trimestre o valor da receita majorada indevidamente foi de R$
112.940,08;
d. 3o/Trimestre de 2006 – no mês de julho, observou-se à
ocorrência de depósito no dia 24 no valor de R$ 61.995,00 (fls.
230) estornado no dia seguinte (fls. 231). No mês de agosto, foi
procedida a venda de itens do imobilizado no valor de R$
130.000,00 (fls. 141), sendo o pagamento efetuado pelo Banco
Itaucard na data de 28/08/06, resultando em majoração
indevida da base de cálculo em R$130. 000,00. Informe-se que
o valor correspondente ao depósito foi registrado pela empresa
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.000166/2009-25

como receita Não Operacional – Venda de Imobilizado. Ainda
mo mês de agosto, a fiscalização considerou no demonstrativo
(fls. 907 e 240), relativo ao Banco Bradesco, c/c 1462/30971-0
o valor de R$ 14.801,41 valor este estornado em 21 de agosto
(fls. 241), por apresentar envelope vazio. Ocorreu ainda em 28
de agosto o estorno de depósito de R$ 60.000,00 (fls. 244/245)
por inexistência de parte dos valores depositados através de
envelopes, resultando em majoração indevida da base de
cálculo de R$ 204.801,41 em agosto de 2006 e R$ 281.597,82
no trimestre;
e. 4o/Trimestre – em 31 de outubro foram creditados na conta
1462/30971-0 os valores de R$ 51.000,00 enviado pela BV
Financeira
e
R$
40.000,00
pela
Dibens
Leasing,
correspondente a alienação de bens do ativo imobilizado no
valor de R$ 91.000,00 (fls. 268). Desta forma, o valor da
receita do mês de outubro foi majorada indevidamente em R$
91.000,00. Informe-se que os mesmos valores estão registrados
nos livros comerciais da empresa como Receita Não
Operacional – Venda de Imobilizado. No mês de novembro, a
fiscalização considerou no demonstrativo de fls. 913, relativo
ao Banco Bradesco, c/c 1462/30971-0 o valor de R$
126.950,65 do qual no dia 16 foi procedido o estorno total do
valor depositado (fls. 274). Desta forma, o valor da base de
cálculo foi majorado indevidamente em R$ 126.950,65 no mês
de novembro de 2006 e em R$ 217.950,65 no trimestre.
REQUER
i.
seja determinada a anulação do presente auto de infração;
ii.
não sendo atendido no pedido de anulação, que seja
excluído da base de cálculo do IRPJ os valores:
a. transferidos a título de mútuo pela empresa Uemura e
Hossoda Ltda;
b. que comprovadamente se referem a alienação de itens
do ativo permanente;
c. que correspondam a recebimento por dano causado por
sinistros.
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a 3a Turma da DRJ/FNS proferiu
o acórdão 07-35.778 – 3a Turma da DRJ/FNS, julgando parcialmente procedente a impugnação,
excluindo valores que foram indevidamente incluídos na base de cálculo.
Irresignado com o acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
a) preliminarmente, os livros comerciais devidamente escriturados em
obediência aos preceitos legais era mantido no estabelecimento do
contribuinte e passava a fazer parte da presente impugnação por cópia,
acarretando a constituição do crédito tributário indevidamente majorado, sobre
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.000166/2009-25

operações financeiras que não resultaram na aquisição de disponibilidades
econômicas ou financeiras de renda, penalizando a empresa com um ônus
tributário que supera seu próprio patrimônio. Desta forma, existe a ocorrência
deste vício insanável e, portanto o auto de infração deve ser anulado;
b) da incorreção do auto de infração: protesta em relação aos depósitos e
investimentos efetuados pela empresa em instituições financeiras, umas vez
que a origem dos recursos depositados em suas contas bancárias é amparada
no instrumento particular (CONTRATO PARTICULAR DE MÚTUO),
firmado em 29 de novembro de 2004, entre a Recorrente e a empresa
UEMURA E HOSSODA LTDA. (CNPJ no 06.035.642/0001-02), válido até
2010;
c) o instrumento particular ainda prevê que os suprimentos de recursos será
efetuado em moeda corrente ou cheque, sem limite de valor, sendo que as
restituições serão feitas de acordo com a possibilidade de caixa e que para os
suprimentos efetuados não haverá incidência de encargos de juros;
d) as operações de transferência de recursos da empresa foram efetuadas em
moeda corrente, retiradas diretamente da Tesouraria da empresa UEMURA E
HOSSODA LTDA. como “empréstimos terceiros” do grupo Outras
Obrigações – Contas a Pagar;
e) no mês de agosto, foi procedida a venda de itens do imobilizado no valor de
R$ 130.000,00 (fls. 141), sendo o pagamento efetuado pelo Banco Itaucard na
data de 28/08/06, resultando em majoração indevida da base de cálculo em
R$130. 000,00; e, por fim
f) formulou requerimento de anulação do auto de infração e, caso não seja
atendido o pedido, que seja excluído da Base de Cálculo do IRPJ os valores
transferidos a título mútuo pela empresa UEMURA E HOSSODA LTDA. e
que os valores que comprovadamente referem-se a alienação de itens do ativo
permanente.

É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e
deve ser conhecido.
As razões recursais da Recorrente podem ser resumidas em três temas distintos:
(i) nulidade do auto de infração; (ii) natureza de mútuo dos recursos recebidos e tidos como
omissão de receita; e (iii) majoração indevida da base de cálculo em R$ 130.000,00 relativa a
venda de itens do imobilizado.
Para melhor compreensão dos fundamentos que conduzem o presente voto, passa-
se a examinar as alegações da Recorrente isoladamente.

Fl. 1967
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.000166/2009-25

Preliminar de nulidade do auto de infração
Alega a Recorrente que o auto de infração é nulo por ter sido efetuado unicamente
com base em extratos bancários, sem o examinar os valores das movimentações financeiras
registradas pelo contribuinte em seus livros comerciais, ainda que amparados em documentações
hábeis e idôneas, para efetuar a constituição de crédito tributário pela totalidade dos créditos
efetuados em suas contas correntes bancárias.
Ocorre que se equivoca a Recorrente, uma vez que, conforme ao que se verifica
dos autos de infração, a autuação decorreu da presunção legal de omissão de receitas diante da
verificação de depósitos bancários com origem não comprovada, nos termos do art. 42, da Lei no
9.430/1996.
Trata-se, evidentemente, de presunção relativa, ou seja, que admite prova em
contrário, com a inversão do ônus da prova. No caso em tela, a simples escrituração dos valores
como provenientes de mútuo não é suficiente para afastas a referida presunção, sendo necessária,
para tanto, a comprovação da origem dos valores depositados.
Ademais, não há no presente caso qualquer uma das hipóteses previstas nos arts.
10 e 59 do Decreto no 70.235/1972, não havendo que se falar, portanto, em nulidades a serem
sanadas.
Dessa forma, entendo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada
pela Recorrente.

Origem dos depósitos
Relativamente aos depósitos de origem não comprovada, alega a Recorrente que:
(i)
a simples existência dos depósitos bancários não constituem, na
realidade, fato gerador do IRPJ, pois não caracteriza disponibilidade
econômica de renda, visto que no presente caso, inexiste nexo causal entre
cada depósito e o fato que represente omissão de receita;
(ii)
os depósitos tidos como não comprovados têm origem em contrato
de mútuo firmado em 29 de novembro de 2004 com a empresa Uemura e
Hossoda Ltda., CNPJ 06.035.642/0001-02, com validade até 2010,
podendo ser renovado entre as partes
(iii)
em função da relação de confiança entre as partes, não havia a
necessidade de um contrato mais elaborado sob o aspecto formal,
prescindindo de registro perante o cartório de registro de títulos e
documentos;
(iv)
a origem dos depósitos pode ser comprovada por declaração
fornecida pela empresa UEMURA E HOSSODA LTDA.; e
(v)
o ramo de atividade no qual atua a mutuante é preponderantemente
efetuada em moeda corrente, de forma que os valores mantidos em caixa
são normalmente altos. Afirma que para agilizar o suprimento de recursos
através do instrumento particular de mútuo, os valores foram depositados
pelos clientes da empresa UEMURA E HOSSODA LTDA., em favor da
Recorrente, razão pela qual a identificação do remetente dos recursos é
diferente da pessoa jurídica creditada; e
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.000166/2009-25

Ab initio, deve-se dizer que não assiste razão à Recorrente quando alega ser
indevida a cobrança, pois a simples existência dos depósitos bancários não constituem fato
gerador do IRPJ.
Conforme já demonstrado linhas acima, a norma aplicável ao caso em exame
impõe a presunção de omissão de receitas diante da constatação de depósitos bancários com
origem não comprovadas.
Dessa forma, caso o contribuinte não logre êxito em demonstrar a origem dos
depósitos não comprovados, as receitas tidas como omitidas precisam ser consideradas para
apuração do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Relativamente às alegações da Recorrente com base nas quais ela entende estar
comprovada a origem dos depósitos, melhor sorte não lhe assiste.
Em que pesem os argumentos apresentados pela Recorrente, as suas alegações
desamparadas de provas não podem ser admitidas.
Como bem pontuado pelo v. acórdão a quo, sem prejuízo da liberdade garantida
às partes contratantes para pactuarem livremente, observando os limites impostos pelo art. 104,
do Código Civil, não há lugar para informalidade ou para argumentos desacompanhados por
provas materiais na relação entre fisco e contribuinte.
Nesse sentido, salta aos olhos que todas as alegações da Recorrente vão na
contramão de todos os indícios presentes nos autos do presente processo que continuam
apontando para a não comprovação da origem dos depósitos.
Como comprovar que o contrato não foi firmado após a ocorrência dos fatos
geradores? Com a apresentação de firma reconhecida ou de registro contemporâneo à sua
celebração. O que diz a Recorrente? Alega que formalidades não eram necessárias diante da
relação de confiança existente entre as partes.
Como comprovar que os valores foram remetidos pelo Mutuante para a Mutuária?
Mediante apresentação de comprovantes de depósitos, transferências bancárias, até mesmo no
caso de depósitos em espécie admite-se a comprovação mediante a demonstração de que a
Mutuante realizou saques em valores compatíveis com os depósitos realizados em datas
próximas às datas dos depósitos. O que diz a Recorrente? Afirma que os valores foram
depositados por clientes da empresa Mutuante “para agilizar o suprimento de recursos”.
Nesse ponto, cabe destacar que a Recorrente não apresenta qualquer relação
identificando os referidos clientes, não se preocupando, mais uma vez, com a comprovação dos
fatos que alega serem verdadeiros.
Some-se aos fatos descritos acima que não há nos autos prova de que os recursos
emprestados foram devolvidos pela Recorrente e, ainda, o fato de que o contrato celebrado
apresenta cláusulas visivelmente favoráveis à Recorrente, prevendo a restituição dos valores na
medida das possibilidades da Mutuária e sem juros, o que apesar de não ser ilícito não é usual
entre empresas de quadro societário diferente.
Dessa forma, entendo que as alegações e documentos apresentados pela
Recorrente não são suficientes para a comprovação da origem dos depósitos, devendo ser
mantida a presunção de omissão de receitas e, consequentemente, a autuação.

Fl. 1969
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.000166/2009-25

majoração indevida da base de cálculo relativa a venda de itens do imobilizado

Por fim, alega a Recorrente que a Fiscalização procedeu À inclusão indevida de
valor na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins no 3o trimestre de 2006, no mês de agosto
onde foi procedida a venda de itens do imobilizado no valor de R$ 130.000,00 (folha 241), sendo
o pagamento efetuado pelo Banco Itaucard na data de 28/08/2006, o que teria resultado na
majoração indevida da base de cálculo.
Quanto a esse ponto, verifica-se que a Recorrente limita-se a insistir nos mesmo
argumentos já trazidos em sede de impugnação, não se preocupando em dialogar com a decisão
recorrida, que não acolheu a sua argumentação diante da ausência de comprovação de que o
depósito de R$ 130.000,00 se referia a venda de ativo imobilizado.
Dessa forma, deve ser mantida a autuação.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1970
DF CARF MF
Original